Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703320-60.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ANA PAULA VASCONCELLOS EGLER DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ANA PAULA VASCONCELLOS EGLER DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 20615478): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A sentença decidiu a lide nos limites do pedido, o que afasta a alegação de ser extra petita, tendo sido observadas as disposições legais do art. 492 do CPC. 2. O Condomínio, ainda que irregular ("de fato"), possui legitimidade para compelir judicialmente determinado condômino a deixar de agir em desconformidade com o interesse da coletividade. 3. As contribuições de caráter condominial cobradas por Associação de Moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 4. Configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns. 5. A jurisprudência deste Tribunal, mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, já tinha o entendimento de que bastaria ser possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio para ser obrigado a arcar com as despesas comuns, isso para evitar o enriquecimento ilícito. 6. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes dos autos. 7. Recurso da ré não provido. Apelo do autor provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, defiro o pedido de ID 24013439, e determino que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 46.684. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014